Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelos apelados nas contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15